Tribunal: TJMT
Processo: 1006466-26.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006466-26.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), C. MUDAS E PLANTAS LTDA - CNPJ: 09.124.577/0001-80 (APELANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), MIDIAN MARCELINA FELIX - CPF: 016.783.711-73 (APELANTE), MIDIAN MARCELINA FELIX - CPF: 016.783.711-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REGULARIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por devedores em ação monitória promovida por instituição financeira com base em contrato de adesão ao Cartão BNDES e documentos comprobatórios do débito, objetivando a anulação da sentença que rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar eventual cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) avaliar a suficiência dos documentos que instruem a petição inicial da monitória; (iii) examinar eventual abusividade nos encargos financeiros aplicados no contrato de adesão.

III. Razões de decidir:

3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A inicial foi instruída com contrato, termo de adesão e extratos bancários, documentos idôneos para o ajuizamento da ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

5. As alegações de anatocismo e abusividade contratual não restaram comprovadas, porquanto os encargos cobrados observam os percentuais convencionados, dentro dos limites legalmente admitidos.

6. Inexistindo prova de cobrança irregular, tampouco violação a normas do CDC, é legítima a constituição do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes à comprovação dos fatos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

2. O contrato bancário acompanhado de extratos e termo de adesão constitui título hábil à propositura da ação monitória.

3. Não comprovada abusividade ou ilegalidade nos encargos financeiros, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 247;

TRF4, AC 5027051-78.2012.4.04.7000, Rel. Des. Marga Tessler, j. 03.09.2014;

TJSP, AC 1013109-32.2015.8.26.0554, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 20.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por C. MUDAS E PLANTAS LTDA – ME e MIDIAN MARCELINA FELIX

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da “
ação monitória
” (Proc. no 1006466-26.2019.8.11.0040), ajuizada contra a apelante pelo apelado BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu em título executivo extrajudicial os créditos vencidos e não quitados (cf. Id. no 276842388).

No presente recurso, as apelantes insurgem-se, em preliminar, alegando cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo a quo julgou a lide antecipadamente, sem permitir a produção das provas requeridas na contestação, notadamente a realização de perícia contábil destinada a verificar a veracidade dos cálculos apresentados pelo banco.

No mérito, sustentam que a petição inicial carecia de elementos mínimos necessários para a constituição válida do título executivo, pois não indicava de forma clara a origem e evolução da dívida, tampouco apresentava documentos suficientes para demonstrar a exatidão dos valores cobrados.

Reiteram que apresentaram laudo contábil de profissional devidamente habilitado, contendo valores significativamente inferiores aos apontados pela parte autora, o que evidenciaria a necessidade da produção de prova técnica imparcial. Alegam que a rejeição sumária da perícia e a total desconsideração das alegações defensivas configuraram julgamento arbitrário e violador dos princípios do devido processo legal.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja “
anulada a sentença proferida pela Instância a quo, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, oportunizando às Partes a realização de instrução probatória”.
(cf. Id. no 276347940).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 278055881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal circunscreve-se a três pontos principais: (i) alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial; (ii) suposta ausência de prova mínima da dívida apta a instruir a ação monitória; e (iii) necessidade de revisão contratual, ante a alegada abusividade dos encargos financeiros pactuados.

A r. sentença de primeiro grau acolheu integralmente a pretensão do Banco do Brasil S.A. na ação monitória, reconhecendo como devido o valor cobrado com base em Termo de Adesão ao Cartão BNDES, no importe de R$ 300.000,00, e, por consequência, rejeitou os embargos monitórios opostos pelas ora apelantes, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

A decisão, a meu ver, mostra-se tecnicamente irrepreensível e deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, é firme a jurisprudência no sentido de que é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados por documentos, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

No presente caso, o juízo de origem fundamentou sua convicção em documentação completa e idônea, composta pelo contrato firmado entre as partes, o termo de adesão e os extratos bancários detalhados, os quais evidenciam a origem da dívida, sua evolução e o inadimplemento. A pretensão das apelantes de realização de prova pericial revela-se, portanto, manifestamente protelatória, sobretudo porque a controvérsia cinge-se à aplicação de encargos financeiros expressamente pactuados e passíveis de apuração por cálculos aritméticos simples, não havendo necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência confirma esse entendimento:

AÇÃO MONITÓRIA.
CARTÃO BNDES
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL
. INÉPCIA DA INICIAL. APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1.
É entendimento pacífico deste Tribunal que o indeferimento da realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa, na medida em que os documentos anexados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, principalmente porque se trata de questões de direito, há muito tempo conhecidas e examinadas pelo Poder Judiciário, o que dispensa a produção de provas para a análise das questões ora discutidas
. 2. Não há falar em inépcia da inicial, na medida em que os documentos anexados aos autos constituem documento escrito apto a viabilizar a via da ação monitória, sobretudo porque comprovam a existência da relação jurídica e indicam discriminadamente o valor do débito (Súmula 247 do STJ). 3. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ . Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC), o que não restou comprovado no caso dos autos.

(TRF-4 - AC: 50270517820124047000 PR 5027051-78.2012 .4.04.7000, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 03/09/2014, TERCEIRA TURMA - destaquei)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de ausência de prova da dívida, igualmente não assiste razão às apelantes.

A inicial foi instruída com Termo de Adesão ao Cartão BNDES, demonstrativos de limite de crédito, adesão ao contrato de financiamento e extratos bancários (cf. Id. n° 23896557 e seguintes), documentos suficientes para caracterizar a relação jurídica obrigacional e o valor exigido.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido da admissibilidade de ação monitória com base em contrato bancário acompanhado de demonstrativos, conforme cristalizado na Súmula 247:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Logo, não há que se falar em inépcia da monitória ou ausência de prova mínima.

No que se refere à alegada abusividade dos encargos cobrados, a pretensão recursal não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

A sentença de primeiro grau foi clara e técnica ao concluir que, com base nos documentos apresentados pelo banco autor — especialmente o cálculo detalhado da dívida (cf. Id. n° 276841864) —, não restou comprovada a prática de anatocismo, tampouco a capitalização de juros, como sustentavam genericamente as embargantes.

Especificamente, observou-se que os juros remuneratórios foram aplicados à taxa de 1,38% ao mês, valor correspondente à taxa divulgada pelo próprio BNDES para a modalidade contratada. Quanto aos juros de mora, foram limitados à taxa de 1% ao mês, além de multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, todos expressamente previstos nas cláusulas do Termo de Adesão ao Cartão BNDES e plenamente respaldados pela jurisprudência dominante.

Importa destacar que, conforme registrado pelo juízo a quo, não houve incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nem capitalização de juros, fato este expressamente constatado na análise técnica dos documentos apresentados.

Assim, não se sustenta a principal alegação das apelantes de que a cobrança estaria eivada de ilegalidade por anatocismo ou cumulatividade de encargos. O raciocínio adotado pelo juízo encontra respaldo em jurisprudência consolidada:

“AÇÃO MONITÓRIA. Cartão de Crédito BNDES. Argumentação de abusividade das cláusulas contratuais – juros remuneratórios e capitalização de juros. Sentença de parcial procedência do pedido . Apelações. Instituição financeira que juntou contrato originário da dívida e planilha com a evolução do débito. Regulamentação a ser observada no portal de operações do cartão do BNDES, conforme estabelecido contratualmente. Cobrança regular . Inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor. Ausência de relação de consumo.
Crédito que representa insumo destinado ao fomento da atividade empresarial ("Cartão de Crédito BNDES"). Não aplicabilidade da Lei de Usura – possibilidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano . Faturas de pagamento do cartão de crédito que especificam as taxas de juros utilizadas. Ciência inequívoca do contratante. Capitalização de juros permitida. Sentença reformada
. Recurso da requerida provido para autorizar a cobrança de juros remuneratórios de acordo com os índices previstos nas faturas do cartão de crédito contratado pelo recorrido junto à instituição financeira apelante, desprovido o recurso do autor.”

(TJ-SP - AC: 10131093220158260554 SP 1013109-32.2015.8 .26.0554, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 20/08/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021 - destaquei)

Portanto, inexistindo cláusula abusiva nem vício na pactuação das condições de financiamento, revela-se descabida a intervenção judicial nos termos firmados pelas partes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025